Tribunal: TCU
Processo: 029.047/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias no 471/2023, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAMKY, função null, que teve como objeto Aquisição de: cestas de alimentos, de colchões de solteiro, rede para dormir e kits de: dormitório, higiene pessoal, limpeza. (no da TCE no sistema: 1756/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5750/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional contra Gelson Luiz Dill, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Novo Progresso/PA para aquisição de cestas de alimentos, colchões, redes para dormir e kits de dormitório, higiene pessoal e limpeza (Siafi 1AAMKY). Considerando que, embora a TCE tenha sido instaurada por omissão no dever de prestar contas, o responsável apresentou intempestivamente documentação comprobatória da utilização dos recursos, o que afasta a irregularidade inicial; considerando que a análise da AudTCE concluiu pela existência de nexo de causalidade entre os recursos recebidos e as despesas realizadas, bem como pelo cumprimento do objeto e atingimento dos objetivos pactuados, a despeito da ausência da declaração formal de cumprimento do objeto, suprida por outras informações constantes dos autos; considerando que, em relação ao saldo remanescente na conta específica, no valor de R$ 22.480,92, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade processual, a medida mais adequada é determinar ao banco depositário que promova sua devolução aos cofres da União, em linha com a jurisprudência deste Tribunal; e considerando os pareceres uniformes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", 208, 214, inciso II, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) julgar regulares com ressalva as contas de Gelson Luiz Dill e dar-lhe quitação; b) determinar ao Banco do Brasil que, se ainda não o fez, recolha, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, aos cofres da União o saldo existente na conta 23.505-9, agência 3899-7, e eventuais investimentos vinculados, referente à transferência Siafi 1AAMKY, cuja titular é a Prefeitura Municipal Novo Progresso/PA (CNPJ 10.221.786/0001-20), remetendo a este Tribunal, em igual prazo, o comprovante de recolhimento; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 58 ao responsável, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Prefeitura Municipal Novo Progresso/PA. 1. Processo TC- Processo 029.047/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gelson Luiz Dill (XXX.793.991-XX). 1.2. Unidade: Município de Novo Progresso/PA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.